Tribunal: TJDFT
Processo: 0705891-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705891-20.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. P. V. GERVASIO APELADO: CUSTOMS IMPORTACAO EXPORTACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O Apelação Cível – Cabimento do Recurso – Princípio da Dialeticidade – Não Conhecimento M. P. V. GERVASIO – ME interpõe recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília em Ação Monitória ajuizada por CUSTOMS IMPORTACAO EXPORTACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA a qual julgou procedente o pedido monitório. Em suas razões recursais (ID 48796419), a parte apelante aduz, em síntese, ter contratado serviço de importação de 45.000 Kg de casca de noz granulada, pelo valor de R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais), todavia, após a entrega do serviço, a embargada emitiu nota fiscal no valor de R$ 238.625,55 (duzentos e trinta e oito mil seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). Afirma ser indevida a cobrança referente a “demurrage”, bem como de juros e multa. É o relatório. Decido unipessoalmente. O Princípio da Dialeticidade, ou Dialogicidade, estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. No presente caso, o instrumento recursal é defeituoso, por não dialogar com a Sentença atacada, tampouco contrapô-la, tratando-se de mero texto padrão dissociado da realidade dos autos. Com efeito, o Juízo de origem rejeitou os Embargos à Monitória sob os seguintes fundamentos, in verbis: “(omissis) O presente procedimento monitório foi aparelhado com o contrato de importação (ID 116311867), boletos e notas fiscais de saída das mercadorias (ID 116311877), o que significa dizer que o procedimento eleito pela parte autora é o adequado. A demonstração da dívida se faz por meio dos diversos documentos que comprovam a importação, aí incluídos comprovante de importação, licença de importação, nota fiscal de saída, bem como dois comprovantes de pagamentos parciais efetuados pela requerida, além da nota fiscal de saída e da comprovação de entrega das mercadorias (em 03/12/2021). Segundo consta do contrato firmado entre as partes, cláusula 4.1, “o preço de venda das mercadorias será composto pelo custo de aquisição das mercadorias, acrescido das despesas necessárias a realização da importação, margem de lucro de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) aplicada sobre o preço total de venda diminuído do valor do IPI e do ICMS incidente por substituição tributária (quando devido), custo financeiro de 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) ao mês, calculado por dia, sobre os valores despendidos pela CUSTOMS na operação e pelos tributos incidentes, na forma indicada na planilha de estimativa dos preços de venda." Também restou estabelecido: “4.1.2. O preço estimado poderá sofrer variações em razão do tempo de armazenagem e da necessidade ou não de certos serviços, como movimentação de carga, laudo técnico, entre outras, bem como eventuais despesas tributárias, aduaneiras e do próprio câmbio a ser contratado, e tais variações afetarão o preço” Percebe-se, diante dessas disposições, que a parte embargante tinha ciência de que o valor poderia variar. Tanto que efetivou um pagamento a maior, isto é, R$ 173.224,46, do que imaginou inicialmente ser devido (aproximadamente R$ 150.000,00). E isso ocorreu justamente diante da imprevisibilidade de indicar um valor final, considerando-se que as demandas que envolvem importações demandam análise de preços variáveis. Em momento algum, por sua vez, houve impugnação quanto à prestação dos serviços e à entrega das encomendas pela parte autora. Todas as notas fiscais foram emitidas em nome da embargante e as mercadorias foram de fato entregues. O contrato, portanto, foi devidamente cumprido. Não há que se falar, outrossim, em abusividade ou declaração de nulidade de cláusulas, máxime diante da inexistência de indicativos para tanto. Incumbia ao embargante, neste caso, demonstrar a existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito invocado pela autora, o que não se verifica. A “demurrage” consiste em indenização devida à transportadora em virtude do descumprimento de obrigação contratual de devolução de equipamentos no prazo de livre estadia (free time) por ela concedido. O contrato de importação por encomenda traz expressa previsão de que após emitida a nota fiscal de venda, o encomendante (in casu, a embargante requerida) pagaria o valor cobrado diretamente à transportadora, conforme item 2.7.28. Os valores, por sua vez, foram adimplidos pela autora, consoante documentos de Ids 116311889 (R$ 3.713,53), e 116313295 (R$ 15.572,21), Logo, devidamente comprovado, com base em contrato de importação de mercadoria pela parte autora, o seu direito de ressarcimento pela importância paga a título de multa por demurrage, caberia ao réu demonstrar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo capaz de neutralizar o pedido estampado na inicial, sob pena de ver a pretensão constante da peça vestibular julgada procedente. A incumbência de provar que o atraso na restituição do contêiner foi ocasionado pela autora, que originou a citada indenização, era da parte ré para se eximir da responsabilidade pelo pagamento, porquanto o ajuste firmado entre os litigantes é claro ao dispor que os dispêndios referentes à sobreestadia seriam suportados pelo contratador. Merece, assim, acolhimento o pleito autoral. (omissis)” Todavia, em suas razões recursais, a parte Apelante se limitou a reproduzir integralmente os tópicos V, VI e VII de seus Embargos à Monitória (ID 48796049), não tendo impugnado especificamente os fundamentos da Sentença. Constato, portanto, clara violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA RECORRIDA. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão/sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento, ônus do qual não se desincumbiu o ora recorrente. 2. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da sentença recorrida, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1658760, 07149217920228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DESCONSTITUÍDA EM OUTROS AUTOS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. APELAÇÃO DA EMBARGANTE. RAZÕES DISSONANTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. 1. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. 2. A desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro e a consequente falta de interesse de agir que foram reconhecidos na r. sentença não foram objeto do recurso de apelação, o que impossibilita seu conhecimento. 3. Apelo não conhecido.” (Acórdão 1430844, 07122432820218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 26/7/2022.) “CONSUMIDOR. BANCO. INTERESSE RECURSAL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE DIGITAL. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA No 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. 1. Ante a violação ao princípio da dialeticidade e a inexistência de interesse recursal, não se conhece da parte do recurso que se encontra dissociada dos fundamentos da sentença, tampouco do pedido recursal que já foi concedido na sentença. 2. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do CDC, conforme o enunciado da Súmula no 297 do STJ. 3. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do banco é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 4. Comprovado que a conta bancária foi aberta de forma fraudulenta por terceiros, a instituição financeira deve responder pelos danos materiais decorrentes de sua falha na prestação dos serviços. Súmula no 479 do STJ. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão 1191143, 07000321420188070017, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se as partes. Desembargador Eustáquio de Castro Relator